Tribunal: TJDFT
Processo: 0708442-42.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO DE FATO. COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. POSSE DO IMÓVEL E USO DE BENFEITORIAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de taxas condominiais em aberto. A autora fundamentou o pedido na posse do imóvel pela parte requerida, que, por sua vez, impugnou a legitimidade da cobrança alegando inexistência de vínculo associativo, interdição judicial anterior à constituição da associação, falsidade de assinatura em ata de assembleia e cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova grafotécnica. A sentença foi favorável à associação. A parte devedora apelou.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se é legítima a cobrança de taxas associativas por associação de moradores em condomínio de fato, independentemente da anuência da possuidora do imóvel;
(ii) analisar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial grafotécnica;
(iii) avaliar se a parte autora se desincumbiu do ônus da prova relativo à cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência local pacificou o entendimento de que é legítima a cobrança de taxas por associações de moradores de condomínios irregulares do Distrito Federal, ainda que ausente adesão formal, desde que haja posse do imóvel e fruição de benfeitorias.
4. A posse do imóvel e o uso de estrutura comum do condomínio configuram situação de benefício direto e indireto, legitimando a cobrança das taxas por parte da associação.
5. A alegação de inexistência de vínculo associativo ou de falsidade de assinatura não afasta a obrigação de contribuir, uma vez constatado o uso das benfeitorias custeadas coletivamente, como portão, caixa de correspondência e placas de identificação.
6. O indeferimento de produção de prova pericial grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário final da prova, considera suficiente o conjunto probatório documental já constante dos autos, nos termos dos arts. 370, parágrafo único, e 464, §1o, II, do CPC.
7. O juízo de origem observou corretamente as regras de distribuição do ônus da prova (art. 373 do CPC), atribuindo à parte autora a demonstração do fato constitutivo do direito e à parte requerida a comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, o que não foi feito.
8. A interdição judicial não impede, por si só, a responsabilização pela taxa, uma vez que a posse e o benefício gerado pelas benfeitorias são elementos objetivos suficientes à incidência da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É legítima a cobrança de taxas associativas por associação de moradores de condomínio de fato, ainda que ausente adesão formal, desde que demonstrada a posse do imóvel e o usufruto de benfeitorias coletivas.
2. O indeferimento de prova pericial grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente para formar o convencimento do juízo, nos termos do art. 370 do CPC.
3. A posse do imóvel em área administrada por associação de moradores impõe ao possuidor o dever de contribuir com as despesas comuns, independentemente de adesão expressa ou formal à associação.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, II, LV e XX; CC, art. 166, I; Lei no 13.146/2015, art. 84, §1o; CPC, arts. 370, 373 e 464, § 1o, II.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1607776, 0713498-73.2021.8.07.0016, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 18.08.2022; Acórdão 1626891, 0734105-55.2021.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 05.10.2022; Acórdão 1422047, 0728019-68.2021.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 05.05.2022; Acórdão 1408538, 0716593-36.2020.8.07.0020, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 23.03.2022; Acórdão 1908829, 0709441-13.2019.8.07.0006, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 14.08.2024.